Tribunal: TJMT
Processo: 1008790-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008790-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADA: FRANCISCA DE MELO REIS
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de concessão da tutela de urgência, para determinar que o agravante promova a suspensão do desconto referente ao Contrato n. 305978241, na folha de pagamento da agravada (Beneficio no 074.490.849-3), a partir da parcela subsequente à decisão, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento injustificado. Fixado o patamar da penalidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O agravante relata alega que não há quaisquer elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravada, necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada, pois em momento algum colaciona aos autos prova da prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira agravante; aduz que “as simples alegações de desconhecimento da celebração do contrato não são capazes de demonstrar a ilicitude dos descontos realizados por este agravante, tampouco se a contratação do empréstimo consignado questionado foi ou não legítima.”
Narra que em 20.08.2020, celebrou com a agravada o Contrato de Empréstimo Consignado n. 305978241, conforme Cédula de Crédito Bancário anexa, a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 48,62 (quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), sendo disponibilizado à agravada o importe de R$ 2.018,26 (dois mil e dezoito reais e vinte e seis centavos) e a agravada, por livre e espontânea vontade, solicitou o refinanciamento da dívida, expressamente concordando com termos do aditamento, considerando a assinatura do contrato e a existência de cláusula específica neste sentido.
Cita que parte do crédito total do empréstimo objeto da lide foi utilizado para quitar o saldo devedor refinanciado, sendo o saldo remanescente da operação, no importe de R$ 449,68 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), disponibilizado à agravada em 20.08.2020, mediante transferência bancária para a conta de sua titularidade vinculada à Caixa Econômica Federal (agência 16/ conta 768-3).
Comenta que inexistem quaisquer dúvidas de que foi a agravada quem celebrou o contrato ora anexado, já que a operação foi validada mediante autenticação eletrônica, com o envio pela recorrida de fotografia pessoal e cópia do seu documento de identidade; assevera que a suspensão dos descontos tem como consequência a execução de obrigação de fazer definitiva, o que demonstra o flagrante prejuízo no deferimento de tal comando.
Pugna pelo afastamento da multa em caso de descumprimento e, subsidiariamente, que deve a multa por descumprimento se adequar à prestação que visa a alcançar; expõe que, caso não seja suspensa a decisão agravada e, posteriormente, anulada, a contratante deixará de efetuar, por meses, o pagamento das prestações relativas ao empréstimo contraído, não se sabendo, sequer, se tais valores poderão ser restituídos no futuro ao banco em sendo julgada improcedente a ação principal, pois a agravada poderá comprometer a sua margem consignável com outros negócios.
Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada; subsidiariamente, pugna pela exclusão das astreintes, ou, pela redução no valor e pela alteração da sua periodicidade; ainda subsidiariamente, mantendo-se a decisão, requer que seja determinado ao INSS o bloqueio da margem do benefício da agravada no exato valor do desconto realizado; por fim, caso a r. decisão seja mantida, requer a conversão da liminar em expedição de ofício diretamente ao órgão responsável por realizar os descontos no benefício da agravada, diante da dificuldade de comunicação entre as partes (id 87892491).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A instituição financeira agravante apresenta cópia de TED “E” n. 305978241 e no citado documento consta a agravada como destinatária da quantia de R$ 449,68 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos); traz a cópia da Proposta de Contratação de Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento referente à quantia de R$ 2.018,26 (dois mil e dezoito reais e vinte e seis centavos) e a Cédula de Crédito Bancário, ambos documentos sem a assinatura da agravada.
Já nos autos de origem, a autora apresentou a folha de pagamento do INSS com o desconto e o recebimento do comunicado do agravante referente ao empréstimo (Contrato 305978241) no valor total R$ 2.018,26 (dois mil e dezoito reais e vinte e seis centavos), em 84 parcelas de R$48,62 (quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), com vencimento da primeira parcela para novembro/2020 e última parcela para outubro/2027.
Ademais, a Proposta de Contratação de Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento e a Cédula de Crédito Bancário são datadas de 04.08.2020 e a agravada trouxe com a petição inicial extratos bancários emitidos em 19.10.2020, demonstrando que o valor do alegado empréstimo consignado não foi depositado em sua conta até aquele momento.
Também não há falar em perigo de irreversibilidade da medida, visto que em caso de improcedência dos pedidos iniciais, a agravada é pensionista do INSS (pensão por morte por acidente de trabalho) e o agravante poderá realizar os descontos mensais, com vinha realizando.
A agravante também se insurge contra a fixação de multa por dia de eventual descumprimento injustificado. Sabe-se que o objetivo da astreinte é coagir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, e deve ser proporcional com os valores patrimoniais em disputa, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.
A astreintes tem como escopo o resultado efetivo da medida judicial e não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, a fim de impedir o descumprimento do comando judicial.
A multa foi fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento injustificado e fixado o patamar da penalidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), longe de configurar o alegado enriquecimento ilícito, visto que os valores atendem aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, as astreintes só serão aplicadas em caso de descumprimento da decisão.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que realize a baixa da inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito, referente à cobrança de dívida que, ao que se evidencia, não foi contratada. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial” (N.U 1003959-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, publicado no DJE 17/05/2021)
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 27 de maio de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora